Tribunal: TJDFT
Processo: 0707344-38.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO
1. O termo inicial dos juros de mora, nas relações não tributárias, é a data da citação. (CC 405)
2. Deu-se provimento ao apelo.